Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-60.2020.8.11.0005
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000933-60.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ADEILSON ALVES GUIMARAES - CPF: 890.633.501-63 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO REITERADA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a cartão de crédito consignado, determinou a cessação dos descontos em folha, condenou à repetição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se incide a decadência ou prescrição sobre a pretensão autoral;

(ii) se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com ciência e consentimento do consumidor;

(iii) se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não há decadência ou prescrição a ser reconhecida, pois se trata de pretensão de repetição de indébito por descontos indevidos, cujo termo inicial é a data do último desconto.

4. Os documentos comprovam que o recorrido contratou voluntariamente cartão de crédito consignado e realizou diversos saques no período de cinco anos, afastando a alegação de desconhecimento quanto à natureza da contratação.

5. Inexistente qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não há falar em repetição do indébito nem em indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado, acompanhada de saques reiterados e documentos comprobatórios, afasta alegação de vício de consentimento. 2. A validade da contratação e a ausência de ato ilícito impedem a repetição do indébito e o reconhecimento de danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S.A
.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino, que nos autos da ação de Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais (Proc. nº 1000933-60.2020.8.11.0005), ajuizada contra o apelante por JOSE ADEILSON ALVES GUIMARAES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
declarar a inexistência da dívida referente ao cartão de crédito consignado nº 5313.0413.9979.6015, determinando a cessação definitiva dos descontos em folha de pagamento do autor referentes a tal serviço;

Condenar o réu à repetição do indébito, em dobro, dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento do autor a título de "BANCO BMG CARTAO CREDITO", a partir de 24/06/2015, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desconto, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

Condenar o banco réu a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária desde a data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.
(cf. Id. nº 296550932).

O apelante alega a ocorrência de prescrição parcial, sustentando que o contrato foi celebrado em 29/07/2014 e que a presente demanda somente foi protocolada em 24/06/2020, de modo que estariam prescritas as parcelas compreendidas entre 29/07/2014 e 24/06/2020. No tocante à decadência, o apelante argumenta que o pleito foi atingido pelo prazo decadencial de 4 anos.

No mérito, sustenta, em síntese, que houve regular contratação do cartão de crédito consignado, com plena ciência do autor quanto às condições do contrato. Afirma que o apelado realizou diversos saques com o cartão, totalizando R$ 17.015,65 (dezessete mil, quinze reais e sessenta e cinco centavos), cujos valores foram disponibilizados em sua conta bancária, o que comprova a utilização efetiva do serviço.

Argumenta que o autor tinha conhecimento de que se tratava de cartão de crédito consignado, tendo, inclusive, confirmado o recebimento e leitura de faturas online, realizado contatos com a central de relacionamento e feito uso constante do cartão para saques. Ressalta que a ligação gravada com a central de atendimento comprova que o autor tinha ciência do produto contratado.

Aduz que não há que se falar em repetição de indébito, uma vez que os descontos foram legítimos e decorrentes da regular contratação. Assevera ainda que não se configura dano moral, ante a ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e julgar improcedente os pedidos iniciais.

(cf. Id. n.

296550942).

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença. (cf. Id. n.

296550946).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e instrumentalizado por meio do “
Termo de Adesão
”, celebrado em 29/07/2014, com desconto em folha de pagamento.

(cf. Id. nº296550869 pág. 9).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que o autor nunca pretendeu a contratação do serviço de cartão de crédito ofertado pelo Banco/réu, mas sim, e tão somente, tomar empréstimo financeiro tradicional, porém, restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito.

O réu Banco BMG objeta, afirma que o autor aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, assevera que prestou todas as informações necessárias, tendo o contratante plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas.

É indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, sendo aplicáveis à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297); não obstante, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

Como se vê, a pretensão autoral não está fundada em hipótese de anulabilidade do negócio jurídico por vício de consentimento (CC, art. 178, II), e, sim, com espeque no art. 51 do CDC, em nulidade absoluta das disposições relativas ao serviço de cartão de crédito por ausência/deficiência de informação clara e adequada ao consumidor, logo, não há falar em decadência do direito da autor/apelante de postular a revisão judicial do negócio, e, por conseguinte, inexigibilidade dos débitos daí decorrentes, tampouco se constata hipótese de prescrição da pretensão autoral, haja vista que, “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020), considerando os comprovantes juntados aos autos, verifica-se que, até o momento do ajuizamento da presente demanda, ainda havia descontos nos proventos do autor referentes ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito. (cf. Id. nº

296550857).

No caso em análise, o réu, Banco BMG S.A., instruiu os autos com elementos probatórios que demonstram que o apelado tinha pleno conhecimento da natureza do contrato celebrado. O conjunto probatório revela que o autor realizou 11 (onze) saques por meio do cartão de crédito consignado, no período compreendido entre 29/07/2014 e 18/12/2019, totalizando o montante de R$ 17.015,65 (dezessete mil, quinze reais e sessenta e cinco centavos), conforme detalhado na contestação e comprovado pelos documentos acostados aos autos (cf. Id n. 296550869, págs. 9 e 10).

A utilização reiterada do cartão para saques ao longo de mais de cinco anos afasta a alegação de desconhecimento do produto contratado. Não se mostra crível que o autor, após realizar diversos saques em momentos distintos, desconhecesse a natureza do contrato celebrado.

Portanto, razão assiste ao apelante neste aspecto, tendo havido equívoco na premissa fática adotada pela sentença, o que repercute diretamente na análise sobre a existência ou não de vício de consentimento na contratação.

Destaco, ainda, que o apelado exerce o cargo de agente penitenciário, possuindo grau de instrução adequado e plena capacidade para compreender a natureza do negócio jurídico celebrado.

Diante desse cenário, não é possível inferir que a parte apelada tenha sido levada a equívoco ou que ignorasse a natureza do contrato firmado, sobretudo diante do uso reiterado do cartão para a realização de diversos saques durante 6 anos.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –17 (DEZESSETE) SAQUES REALIZADOS E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS

- VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –INEXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

– ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimento, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se a parte não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

(N.U 1023444-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 02/03/2023).

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em alteração dos juros, e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp nº 1807360, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

Da mesma forma, não se configura o dano moral, pois inexiste ato ilícito praticado pelo banco apelante capaz de ensejar a responsabilização civil. A instituição financeira agiu em estrita conformidade com os termos do contrato celebrado entre as partes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025